Tribunal: TJBA
Processo: 0000354-77.2010.8.05.0028
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000354-77.2010.8.05.0028

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAO OLIVEIRA FLUGENCIO

Advogado(s)
:
VILSON FREDO RODRIGUES DA MATA

ESPÓLIO: MARIA MADALENA MACEDO e outros

Advogado(s)
:
JOAO MORAIS DA PURIFICACAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR E TURBAÇÃO COMPROVADAS PELO AUTOR/APELADO. PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. PREVALÊNCIA DA REALIDADE FÁTICA SOBRE DOCUMENTOS FISCAIS (ITR/CCIR). PEDIDO CONTRAPOSTO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que, em Ação de Manutenção de Posse, julgou parcialmente procedente o pedido para manter o Espólio Autor na posse da área rural litigiosa, e improcedente o pedido contraposto formulado pelo Réu/Apelante. O Apelante argui, em preliminar, o cerceamento de seu direito de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta que a sentença ignorou os documentos de ITR e CCIR, e sua posse decorrente de doação verbal, pugnando pela reforma do julgado para que seja declarada a improcedência da ação e a procedência de seu pedido contraposto de proteção possessória.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a produção de outras provas requeridas pelo Apelante; (ii) a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC pelo Autor/Apelado; (iii) a prevalência da prova fática (testemunhal e pericial) sobre os documentos de natureza fiscal (ITR/CCIR) para fins de tutela possessória.

III. Razões de decidir

Não se configura o cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário final da prova, considera o acervo probatório suficiente para a formação de seu convencimento, especialmente quando o feito foi instruído com prova oral e pericial, sob o crivo do contraditório.

O conjunto probatório, notadamente a prova testemunhal (ID 105059115) e o laudo pericial judicial (ID 105060685), demonstrou de forma consistente a posse anterior do Espólio Apelado, exercida por meio de uma cadeia sucessória familiar fática, e a prática de turbação pelo Apelante no ano de 2010.

Em ações possessórias, a discussão se restringe à situação fática da posse, sendo irrelevante o título de domínio. Documentos fiscais, como ITR e CCIR não são, por si sós, suficientes para comprovar o exercício efetivo da posse, devendo ceder diante de provas mais robustas que demonstrem a realidade fática. A alegada doação verbal, ademais, não foi comprovada pelo Apelante, ônus que lhe incumbia.

IV. Dispositivo

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 85, § 11, 371 e 561.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0000354-77.2010.8.05.0028, em que figuram como Apelante
JOÃO OLIVEIRA FULGÊNCIO
e como Apelado
ESPÓLIO DE MARIA MADALENA MACEDO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .